Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. BIS IN IDEM. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO NÃO APLICÁVEL. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema n. 1.197 no sentido de que “A apelação da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura ‘bis in idem’”. 1.2. No entanto, nos três paradigmas que ampararam a tese (REsp n. 2.027.794/MS, REsp n. 2.029.515/MS e REsp n. 2.026.129/MS), a análise da dupla incriminação foi realizada entre a agravante genérica do art. 61, II, f, do CP e o crime do art. 129, § 9o, do próprio CP, sem nenhuma menção a tipos penais da Lei n. 11.340/2006.
2. Inexiste divergência a ser apurada em rejulgamento da apelação (art. 1.040, II, do CPC) se o bis in idem reconhecido no caso concreto se refere à incidência da agravante do art. 61, II, f, do CP sobre o delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que, além do evidente distinguishing com os precedentes do recurso repetitivo, o contexto de violência doméstica contra a mulher é elemento ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva, já considerado pelo legislador para tipificar a conduta e cominar a pena.
3. Acórdão mantido em sede de reexame para juízo de retratação.